Tribunal: TJSP
Processo: 1503854-54.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2017. Extinção com esteio no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Necessidade de intimação pessoal do procurador do exequente a dar andamento ao feito, nos termos do disposto no parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil, antes de se pôr fim à cobrança. Sentença anulada.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2017. Extinção com esteio no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Necessidade de intimação pessoal do procurador do exequente a dar andamento ao feito, nos termos do disposto no parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil, antes de se pôr fim à cobrança. Sentença anulada. Recurso provido.